Tribunal: TJBA
Processo: 0500248-63.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500248-63.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEX CLAY MAIA SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I/R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF. II – Na espécie, o Estado da Bahia não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença e no acórdão proferido por esta Corte, que defendia entendimento diverso, à época. III – Evidenciado que o julgamento da apelação contraria tese firmada pelo STF, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e reformar a parte da sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500248-63.2017.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER POSITIVAMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 26152564, A FIM DE DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA